Tribunal: CARF
Processo: 19515.000509/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000509/2011-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.570 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIDERAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA QUALIFICADA
Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede recursal, se não
compuserem o objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas
decorrentes de fato ou direito superveniente. As razões para qualificação da
multa de ofício não se enquadram em qualquer destas exceções e, desse modo,
falece competência ao CARF para as analisar de forma inaugural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por não
conhecer do recurso em relação à primeira matéria (“preclusão da análise da multa qualificada”)
e, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli
e Alexandre Evaristo Pinto que não conheciam da segunda matéria (“multa qualificada no caso
de omissão de valores significativos”). No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento em relação à primeira matéria, restabelecendo-se a exigência de multa qualificada
em razão da preclusão, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por negar provimento. Prejudicado exame de
mérito da segunda matéria.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000509/2011-41
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1201-004.716, de 17 de março de 2021, interpôs recurso especial de divergência (fls.
726-738) com julgados de outros colegiados, relativamente a dois temas: (i) preclusão da análise
da multa qualificada, (ii) multa qualificada no caso de omissão de valores significativos.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A contribuinte não apresentou a escrituração contábil no curso da ação
fiscal, e também nãos os apresentou na impugnação. Alega que a teria
corrido cerceamento de defesa pelo fato da DRJ não ter permitido a
perícia que solicitara. Ocorre que a perícia solicitada é sobre a
escrituração que justamente não apresentou no curso do procedimento
fiscal e tampouco juntou na impugnação. Correta portanto o
indeferimento da perícia requerida e não caracteriza cerceamento da
defesa, por ter caráter meramente protelatório.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO E NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APRESENTAÇÃO. PEDIDO DE
PERÍCIA EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NÃO JUNTADA AOS
AUTOS. PERÍCIA INDEFERIDA.
Ao requerer perícia em escrituração contábil que a Recorrente não
apresentou no curso da ação fiscal e tampouco na impugnação e no
recurso voluntário, HÁ claramente intuito meramente protelatório, motivo
pela qual deve ser indeferido.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
OMISSÃO DE RECEITA. ARBITRAMENTO DO LUCRO
Por não ter apresentado o Livro Diário/Razão e a DIPJ 2007, e com base
nos extratos bancários entregues pela contribuinte, a autoridade fiscal
houve por bem arbitrar o lucro, com base no art. 503, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, Decreto n° 3.000/99. Correto o procedimento
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 LEI 9.430. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

O dispositivo legal citado ampara a presunção relativa, positivando no
ordenamento jurídico a caracterização de omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Inverte o ônus probatório, cabendo o sujeito passivo elidir a
acusação fiscal com a comprovação da origem dos recursos, com
documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTOS
REFLEXOS
DE
CSLL,
PIS
E
COFINS.
DECORRÊNCIA DO MESMO FATO GERADO DO IRPJ.
Mantém-se os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, por
decorrerem do mesmo fato gerador do lançamento do IRPJ
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DO
SERVIDOR.
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal, e como a
Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (art. 37
da Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de
sua atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei
n° 8.112/90, a multa não poderá deixar de ser aplicada.
AUTO DE INFRAÇÃO. CUNHO CONFISCATÓRIO. ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
DAS
INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SUMULA
CARF N°
Não cabe às instâncias administrativas de julgamento discutir
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis, competência essa exclusiva do
Poder Judiciário. Esse entendimento é pacífico no CARF de acordo com a
Súmula CARF n° 2.
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES
DOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI 4.504/64. NÃO QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF VINCULANTE N° 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.

Em relação à primeira matéria (Preclusão da análise da multa qualificada), foram
oferecidos os acórdãos paradigmas 106-17.218 e 103-23.532, assim ementados:
MULTA ISOLADA EM DECORRÊNCIA DAS OMISSÕES E
ALTERAÇÕES NA DCTF - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO
AGITADA NA IMPUGNAÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA - CONSUMAÇÃO - Não sendo matéria de ordem
pública, a qual a autoridade julgadora poderia apreciá-la até de ofício, a
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

ausência da instauração de controvérsia na impugnação tem o condão de
fazer incidir os efeitos da preclusão administrativa sobre a matéria
somente agitada no recurso voluntário, tornando o ponto incontroverso.
(AC 106-17.218)
MULTA ISOLADA EM DECORRÊNCIA DAS OMISSÕES E
ALTERAÇÕES NA DCTF - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO
AGITADA NA IMPUGNAÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA - CONSUMAÇÃO - Não sendo matéria de ordem
pública, a qual a autoridade julgadora poderia apreciá-la até de ofício, a
ausência da instauração de controvérsia na impugnação tem o condão de
fazer incidir os efeitos da preclusão administrativa sobre a matéria
somente agitada no recurso voluntário, tornando o ponto incontroverso.
(AC 103-23.532).

O despacho de admissibilidade, já referido, deu seguimento ao recurso, quanto a
essa matéria, nos seguintes termos:
No presente processo, a decisão de primeira instância foi expressa quanto
ao fato de a questão atinente à qualificação da multa de ofício não ter sido
objeto da impugnação apresentada pela contribuinte (tampouco foi
abordada no recurso voluntário). Apesar disso, a matéria foi apreciada de
ofício no acórdão recorrido, que concluiu pelo afastamento da modalidade
qualificada da multa de ofício originalmente aplicada sobre os créditos
tributários decorrentes da omissão de receitas relativa a Créditos de
Administradoras de Cartões e Financeiras.
Já os acórdãos indicados como paradigmas são claros ao declarar que a
matéria não impugnada é alcançada pela preclusão, por força do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, não sendo passível de análise em segunda
instância administrativa, salvo se for de ordem pública. Nos dois casos, as
matérias que os sujeitos passivos pretendiam ver analisadas na segunda
instância dizem respeito a multas (à semelhança do que ocorre no caso
concreto) e ambos os paradigmas negam ao assunto o status de ordem
pública, antes de sentenciar sua preclusão.
Verifica-se, portanto, que os acórdãos recorrido e paradigmas
efetivamente têm entendimentos divergentes a respeito da possibilidade
de apreciação, em segunda instância administrativa, de matéria não
impugnada.
Assim, quanto à matéria “preclusão”, constata-se que foram observados
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, devendo o recurso especial ter seguimento em relação ao
tema.

Já no tocante à segunda matéria (multa qualificada no caso de omissão de valores
significativos), foram oferecidos os acórdãos paradigmas 101-96.668, 101-96.757. O despacho
só deu seguimento em relação ao primeiro, nos seguintes termos:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

O Acórdão no 101-96.668, primeiro paradigma, analisa caso concreto em
que o contribuinte deixou de escriturar e declarar receitas recebidas de
empresas seguradoras ao longo do ano de 2001, que representaram um
terço do total das receitas auferidas naquele período. A decisão paradigma
decidiu pela manutenção da multa qualificada aplicada sobre esta parte do
lançamento, sob o entendimento de que o “comportamento de deixar de
escriturar parcela significativa” dos rendimentos torna “notório o intuito
de retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária”. Dessa forma, considero
efetivamente existente o dissídio jurisprudencial arguido pela recorrente
entre os acórdãos comparados. O acórdão paradigma considerou que a
magnitude dos rendimentos omitidos tem o condão de comprovar o
intuito fraudulento por parte do contribuinte, relação que não foi cogitada
pelo acórdão recorrido.

Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Em relação à matéria atinente à preclusão da análise da multa qualificada,
entendo, tal qual o despacho de admissibilidade, que o recurso especial deve ser conhecido. Vale
apenas ressaltar que os paradigmas são relativos a multas isoladas, mas a situação fática é similar
e a diferença em relação ao acórdão recorrido não implica em qualquer alteração do contexto
jurídico adotado pelo colegiado a quo.
De igual sorte, concordo com os fundamentos da peça de encaminhamento quanto
à segunda matéria (a própria qualificação da multa), os quais adoto como razão de decidir para
conhecer do recurso.

MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que a questão da preclusão da análise da multa
qualificada é preliminar à análise da própria multa.
Já enfrentei a questão da preclusão por ocasião do AC 1201-00.170, de 29 de
setembro de 2009, assim ementado:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede recursal se não compuserem o
objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas decorrentes de fato ou
direito superveniente.
Apesar de não constar da ementa, a questão enfrentada foi justamente sobre a
aplicação de multas.
Essa é uma matéria já bem discutida no âmbito do CARF, inclusive neste
colegiado que, recentemente, já decidiu a favor da pretensão da Fazenda Nacional no AC 9101-
005.300, em 12 de janeiro de 2021, cuja ementa abaixo transcrevo:
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. O contencioso
administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que
devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de
matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (multa qualificada).
Destaque-se que a decisão é específica para a apreciação da multa qualificada.
De volta ao meu posicionamento já consignado no julgado anteriormente citado, o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Tributário Federal,
determina que não se considera impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, conforme o art. 25 do mesmo diploma normativo, o CARF é órgão de
“segunda instância” (dicção do próprio texto normativo) competente para julgar os recursos
voluntários e de ofício da “primeira instância. Pois bem, uma segunda instância não representa
apenas uma posição hierárquica ou temporal. É fundamentalmente uma posição lógica, que
representa uma revisita, uma nova análise, uma revisão do que já foi ponderado pela instância
inferior. Assim, o colegiado ad quem nem sequer possui competência para conhecer e enfrentar
matérias (que se caracterizam pelo junção do pedido e da razão de pedir) de forma inaugural,
ressalvadas expressas e motivadas exceções, como aquelas de ordem pública (é o caso da
decadência) e as decorrentes de fato ou direito superveniente, como o reconhecimento de
retroatividade benigna em face de nova disciplina relativa a infrações e sanções.
A análise das razões que fundamentam ou deixam de fundamentar a imposição da
qualificadora punitiva não se enquadra em qualquer dessas exceções.
Por todo o exposto, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido e,
conseguintemente, fica prejudicado em relação a outra matéria: a própria razão para a
qualificação da multa em face do elevado valor omitido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, dar-lhe
provimento com o fito de restabelecer a exigência de multa qualificada em razão da preclusão.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.570 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000509/2011-41

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 800
DF CARF MF
Original